Tribunal: STF
Processo: AI 125433
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRENCIA DE TEMA CONSTITUCIONAL.
RESTRINGINDO-SE A POSSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA A HIPÓTESE DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 143 DA C.F., NÃO E DE CONHECER-SE,
PRELIMINARMENTE, DO APELO EXCEPCIONAL SE A QUESTÃO CONTROVERTIDA E
DE ÂMBITO RESTRITO A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINARIA, POIS VERSA
SOBRE REALIZAÇÃO DE PENHORA E SOBRE INTIMAÇÃO REFERENTE TAMBÉM A
PENHORA, SEM NENHUM MALTRATO AOS INVOCADOS ARTIGOS 2 E 3 DA LEI
FUNDAMENTAL.